Tribunal: STF
Processo: ARE 1474631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ANTONIO NOGUEIRA FILHO e por DINARTE PADILHA PERPETUO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de ANTONIO NOGUEIRA FILHO e DINARTE PADILHA PERPETUO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.APELANTES 1 E 2. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS DEFESAS. INFORMAÇÕES QUE NÃO INOVARAM O CONJUNTO PROBATÓRIO E APENAS CONFIRMARAM AS PROVAS JÁ PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELANTE¹. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA.NÃO ACOLHIMENTO. RÉU DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR ADVOGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.IRRESIGNAÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO COM OS MÉTODOS ADOTADOS PELO ADVOGADO ANTERIOR, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMOU A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU.INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO.DOSIMETRIA. ALEGADA ILEGALIDADE DIANTE DA ANÁLISE CONCOMITANTE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.CRITÉRIO ADOTADO PELO JULGADOR NÃO INTERFERIU NO QUANTUM FIXADO. ADOÇÃO DOS PATAMARES MÍNIMOS E MÁXIMOS DAS PENAS DE CADA DELITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGADO AUMENTO DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 AMPLAMENTE ADOTADA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS DE QUE AS DROGAS DESTINAVAM-SE A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO IMPOSTA. NÃO CONHECIMENTO. EXASPERAÇÃO JÁ REALIZADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA FIXADA DE MANEIRA JUSTA E PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.APELANTE². ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA E FUNDAMENTADA PELO JUIZ SINGULAR. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS.ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIARAM SUA PARTICIPAÇÃO CONSTANTE NAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.IMPOSSIBILIDADE. AUMENTOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS NOS AUTOS. EXASPERAÇÃO DO VETOR “ANTECEDENTES” ESCORREITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO OU CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO IMPEDE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA POSSÍVEL NO CRIME EM ESPÉCIE.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO SE RESTRINGE AO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PENA PROVISÓRIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E O VETOR DOS “MAUS ANTECEDENTES”. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS DIVERSAS UTILIZADAS EM CADA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. PENA DEFINITIVA E REGIME PRISIONAL FIXADOS DE MODO ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELANTES 3 E 4. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS. APELANTE³. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ AO TEMPO DOS CRIMES ERA INCAPAZ DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA. CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS QUE NÃO ACARRETA EM AUTOMÁTICA DECLARAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. APELANTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCONTESTES DE QUE A RÉ INCORREU NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. ILEGALIDADE NA INTERCEPTAÇÃO FEITA NO TELEFONE DA APELANTE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA E JUSTIFICADA PELO JUIZ SINGULAR. CONDENAÇÃO ESCORREITA.APELANTES 3 E 4. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. REPRIMENDAS ASSIM JÁ FIXADAS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTAEXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por DINARTE PADILHA PERPETUO, foram acolhidos em parte.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por ANTONIO NOGUEIRA FILHO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ANTONIO NOGUEIRA FILHO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de DINARTE PADILHA PERPETUO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ANTONIO NOGUEIRA FILHO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de DINARTE PADILHA PERPETUO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ANTONIO NOGUEIRA FILHO, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente